Tribunal: STF
Processo: Rcl 53656
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por JJ São Bento Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal ao negar provimento ao agravo interno contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema 339 da repercussão geral.



    Em suas razões, narra a reclamante que, nos autos do Processo nº 1015863-89.2018.8.26.0602/50002, o debate circunscreve-se à “ação de rescisão de compromisso de venda e compra do imóvel cumulada com indenização por perdas e danos e reintegração de posse”. 



    Afirma que o juízo de piso julgou parcialmente procedente a demanda formalizada na peça vestibular “decretando a resolução do compromisso de compra e venda do imóvel e deferindo a reintegração da reclamante na posse do imóvel”. 



    Relata, ainda, que foram manejados embargos de declaração (que restaram rejeitados), nos quais se apontou que 



    “[h]á contradição em relação à tese de aplicabilidade da Lei dos Distratos (Lei nº 13.786/18). 



    De outa parte, não se vislumbra fundamentação específica e suficiente no tocante à tese de não comprovação de pagamentos. 



    Há, ainda, contradição no que pertine à retenção do sinal. 



    Houve, também contradição no que tange à não condenação da beneficiária ao pagamento da cláusula penal SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO, consoante cláusula 16ª. 



    Ademais, denota-se contradição em relação à indenização pela fruição do imóvel, haja vista que a entrega da posse é fato incontroverso, inclusive com previsão contratual expressa nesse sentido (cláusula 6ª), sendo devida ainda que se trate de terreno sem edificação. 



    Por fim, verifica-se omissão no que pertine à não incidência de qualquer correção monetária sobre os valores pagos”. (E- Doc 1. Fl. 5)



    Assim, não tendo sido enfrentados os fundamentos trazidos nos recursos anteriores, a reclamante interpôs recurso extraordinário, no qual se apontou ofensa ao art. 93, IX da CF/88, tendo sido inadmitido com base no Tema 339 da repercussão geral.



    Pondera que 



    “[...] a remessa do apelo extremo foi injustamente obstada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ora reclamado, haja vista que no caso em pauta discute-se silêncio absoluto sobre as teses da defesa e não apenas fundamentação deficitária, usurpando-se, ao final e ao cabo, a competência do STF, com transgressão direta e reta do artigo 102 da Constituição Federal, razão pela qual maneja-se a presente Reclamação”. (e-Doc 1. fl. 6)



    Aduz que compete exclusivamente ao STF verificar se resta, ou não, configurada a repercussão geral do caso em análise.



    Para tanto, argumenta que



    “[é] preciso destacar que não compete à Corte Estadual se pronunciar sobre a violação - ou não – da regra constitucional em pauta, transbordando o mero juízo de admissibilidade do recurso. 



    Frise-se, ainda, que não se trata de fundamentação deficitária em relação aos pontos suscitados pela reclamante, MAS SIM DE AUSÊNCIA TOTAL DE FUNDAMENTAÇÃO. 



    A repercussão geral existe porque não se discute meramente motivação deficitária ou questão de menor relevância jurídica. Ao contrário disso, há silêncio absoluto em relação às teses defendidas pela empresa e transgressão do dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais.



    (...)



    Aplica-se ao caso vertente, na verdade, a repercussão geral da questão constitucional já reconhecida no recurso extraordinário nº 719.870/MG (tema 670 do Supremo Tribunal Federal), porquanto, na hipótese dos autos, houve sim silêncio total sobre os temas de defesa versados no recurso extremo e a solução da quaestio juris não se deu de forma minimamente motivada(...)”. (e-Doc 1. fl.8-9)



    Requer seja “[c]onced[ido] efeito suspensivo ativo à Reclamação, com ordem para suspensão do processo principal até ulterior decisão da presente medida”. No mérito pugna para



    “4- Darem provimento à Reclamação, determinando o processamento do Recurso Extraordinário, com remessa do processo principal à Suprema Corte; 



    5- Já na Suprema Corte, darem provimento do Apelo Extremo, com anulação do julgado do TJSP e ordem para análise e supressão/correção das omissões e contradições acima ventiladas, admitindo-se excepcionais efeitos modificativos aos recurso, sob pena de violação dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados no presente recurso, notadamente do artigo 93, inciso IX, da Lei Maior (AO PRESENTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERESSA APENAS O DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988) (A MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL DEVERÁ SER APRECIADA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES)”.



    É o relatório. Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Na espécie, observo que o TJSP, após análise dos elementos e provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, entendeu por dar provimento ao recurso da beneficiária da decisão reclamada para “afastar a condenação a indenização pela fruição do bem” e negou provimento ao recurso da ora reclamante “majorando os honorários advocatícios devidos por ela para R$ 3.000,00 (R$ 2.345,12 fixados na origem e o restante nesta instância), na forma do art. 85, §11, do CPC” . 



    Por oportuno, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão:



    “Afasto, desde logo, a aplicação da chamada Lei do Distrato (Lei n.º 13.786/18), já que o negócio foi celebrado antes de sua promulgação, não tendo a norma efeitos retroativos tempus regit actum. 



    Em 01/10/2016 as partes celebraram ‘Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra’ de lote n° 1 da quadra B, do Empreendimento Imobiliário denominado Jardim Residencial Horto Florestal Villagio, situado no município de Sorocaba, pelo valor total de R$ 154.579,78, do qual o ré pagou R$ 29.314,05, sendo R$ 10.196,78 de sinal, segundo documentos de fls. 34 e 178. 



    Em razão de dificuldades financeiras, a ré não vinha conseguindo adimplir o contrato, inexistindo, de qualquer das partes, interesse na continuidade do negócio. 



    Declarada a rescisão do ‘Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel’, celebrado entre as partes, cinge-se a controvérsia aos valores a serem devolvidos à compromissária compradora em decorrência do desfazimento do negócio. 



    Saliento que a relação aqui estabelecida é de consumo, nos termos do artigo 2º e 3º, do Código de Defesa do Consumidor, pois a ré, na condição de compradora de bem imóvel, é vulnerável na relação contratual estabelecida com a autora, a qual, por outro lado, empresa comercial e incorporadora imobiliária, que atua objetivando lucro, sendo assim, fornecedora sujeita às normas consumeristas. 



    Inegável, ademais, que o contrato celebrado é de adesão, uma vez que a maioria de suas cláusulas foi estipulada pela fornecedora, de modo unilateral, sem que o consumidor pudesse discutir ou alterar substancialmente seu conteúdo, nos termos do artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor



    Embora tenha a sentença condenado a ré ao pagamento da taxa de fruição, não se tem notícia de fruição do imóvel pela adquirente, já que ela não construiu no terreno. 



    Além disso, inexiste nos autos qualquer prova de que a ré tenha se imitido na posse direta do imóvel. A meu ver, a posse precária prevista no compromisso de compra e venda não justifica a indenização pretendida.



    Nesse sentido é o entendimento da atual jurisprudência desta Corte:



    [...]



    Por outro lado, em relação ao percentual de retenção, é notório que as incorporadoras e construtoras, para desfazimento do ajuste, estabelecem a devolução de valores que lhes favorecem, sem que haja espaço para a efetiva negociação entre as partes e a autêntica manifestação convergente de vontades, sujeitando-se o promissário comprador às condições que lhe são apresentadas.



    Tanto o é que o Superior Tribunal de Justiça há muito vem se pronunciando sobre a abusividade e nulidade de cláusulas contratuais que colocam o consumidor em desvantagem, em razão da retenção integral dos valores pagos ou de se fazê-lo em percentual que não se mostra razoável frente ao caso concreto (cf. AgRg no REsp 434945, Rel. Min. Ricardo Vilas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 1/12/2011; REsp 686865, Rel. Min. Aldir Pasarinho Junior, Quarta Turma, j. 28/08/2007; REsp 838516/RS, Rel.Min. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 17/05/2011). 



    Ora, nos termos em que disposta as cláusulas do ajuste, patente é a sua abusividade nos termos do art. 51, IV, parágrafo 1º, II, do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se o afastamento de sua aplicação no caso em exame, apesar de não prever a retenção integral de valores, como preceitua o art. 53 da lei consumerista. 



    Assim, a retenção deve ser proporcional aos gastos da requerida para venda do imóvel, respeitando-se o equilíbrio negocial entre as partes, sob pena de se permitir o enriquecimento ilícito da promitente vendedora



    Venho entendendo que, em casos tais, a retenção na proporção de 20% sobre o total da quantia quitada é suficiente à cobertura de das despesas do distrato e administrativas, devendo ser efetivada, em contrapartida, a devolução de 80% dos valores pagos pelos autores, de uma só vez, nos termos das Súmulas nº 1 e 2 desta Corte e como decidido pelo juízo de origem. 



    Assevero que a autora poderá novamente comercializar o imóvel por valor maior do que o vendido a ré, tendo em vista a valorização do imóvel, auferindo lucro.



    [...]



    No caso dos autos, não foram convencionadas as arras enquanto cláusula de arrependimento, a acarretar a perda do sinal e sim como sinal e princípio de pagamento (fls. 34)” (e-Doc. 4, fl. 36-39 - grifei).



    Especificamente sobre as omissões indicadas, constou do acórdão que julgou os embargos de declaração:



    “O acórdão embargado não padece de qualquer vício. O juiz não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.



     [...]



    Na verdade, inconformada com a decisão proferida, pretende a embargante rediscutir a matéria do apelo para que haja novo julgamento, o que não é possível nesta sede declaratória, sob pena de infringência, que somente se admite em situação excepcional (que não é o caso).



    [...]



    Inviável, por outro lado, a utilização do recurso integrativo quando a pretensão, em verdade, é a reapreciação do julgado, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa da parte, afinal, vício não se confunde com insatisfação (EDcl no AgRg no Resp nº461.809-RN, rel. Min. Gilson Dipp). ” (e-doc. 4. fl. 177-179)



    Interposto recurso extraordinário sob alegação de afronta ao art. 93, IX da Constituição Federal, esse teve seu seguimento negado com base no Tema 339 da repercussão geral, sendo tal decisão finalmente mantida pelo Órgão Especial no julgamento do agravo interno. Segue ementa do julgado:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. Descabimento. Desnecessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações das partes. Repercussão geral reconhecida no E. STF no Agravo de Instrumento nº 791.292/PE (tema 339). Decisão mantida. Recurso desprovido” (e-Doc. 5. fl. 3)



    Verifico, assim, que as instâncias de origem atuaram dentro dos limites de sua competência, não se demonstrando qualquer excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por suposta má aplicação do Tema 339, quando da análise do recurso extraordinário e do agravo interno.



    Relembro que o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, o que efetivamente ocorreu na ação subjacente, não obstante a irresignação da reclamante.



    Não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência.



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 46.614/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 19/5/21).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. No AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema 339, esta Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 2. A tese de repercussão geral foi corretamente aplicada pelo juízo reclamado. 3. Condenação da parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 80, VI, CPC), pois, mesmo advertida, a parte insistiu, interpondo recurso de forma protelatória. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl nº 41296/SP – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje de 29/10/20).



    Por fim, não há falar em aplicação do Tema 670 de RG ao presente caso, tendo em vista não haver identidade entre a controvérsia destes autos com aquela analisada em sede de repercussão geral.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente